Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726134-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. LOCATÁRIA DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. DEPÓSITO DOS LOCATIVOS EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMPORTES DE SUA TITULARIDADE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PREVISÃO RESTRITA À HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO ADVINDA DO EXECUTADO (CPC, ART. 85, §1o, e 525). PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de disciplina específica preceituando o cabimento de honorários advocatícios ao ser resolvido o incidente de impugnação à penhora, pois ausente essa previsão no dispositivo que dispõe genericamente sobre os honorários sucumbenciais, fixando que são devidos apenas em sede de ação, reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente (CPC, art. 85, §1o), inexorável a constatação de que são descabidos ao ser resolvida a pretensão. 2. Conquanto acolhida a impugnação formulada pela terceira estranha à composição passiva da relação processual executiva por ter sido alcançada por penhora decorrente da imputação de descumprimento da ordem de recolher em juízo os locativos derivados da locação de imóveis pertencentes à executada, encerrando a impugnação simples incidente, não se amalgamando com a impugnação ao cumprimento de sentença, pois instrumento restrito ao executado (CPC, art. 525), inviável que, ainda que resolvido positivamente, seja assegurado à suscitante honorários advocatícios de sucumbência diante da ausência de previsão normativa apta a legitimar a fixação de verba ao ser resolvido simples incidente da execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a fixação de honorários advocatícios, pois, diante do acolhimento integral do incidente de execução de terceiro, restou evidente a sucumbência da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023